Tribunal: TRF3
Processo: 5029074-91.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
416/775)

5029074-91.2020.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029074-91.2020.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: PAULO KAUFFMANN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HELDER CURY RICCIARDI - SP208840-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: INDUSTRIAS REUNIDAS DE PLASTICO LTDA, MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA

Ementa

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ART. 507, CPC. OPOSIÇÃO DE SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

3. No caso em tela, verifica-se que a questão relativa à legitimidade do agravante já fora decidida de forma definitiva em agravo de instrumento prévio.

4. Cuida a demanda subjacente de execução fiscal, proposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face de INDUSTRIAS REUNIDAS DE PLASTICO LTDA, visando a cobrança de crédito inscrito em CDA, na qual constava como corresponsáveis JACOB TABACOW e PAULO KAUFFMANN, ora agravante. Oposta exceção de pré-executividade pelo último visando à exclusão de seu nome da CDA e o reconhecimento de prescrição, em 07.12.2010, o Juízo a quo, em sede de sentença, a acolheu, extinguindo o processo executivo. Interposto recurso de apelação pela Fazenda Pública, verifica-se que a esse foi dado provimento para afastar a prescrição reconhecida pela sentença e, prosseguindo no exame dos demais fundamentos da exceção de pré-executividade, na forma do art. 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, “decretou a legitimidade passiva de PAULO KAUFFMANN”. A decisão definitiva reconhecendo a legitimidade deste transitou em julgado em 11.06.2014.

5. Portanto, o questionamento que agora se levanta - impossibilidade de inclusão do agravante PAULO KAUFFMANN como executado no feito subjacente - encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que já determinada por decisão por ele irrecorrida. Precedentes.

6. Ademais, ainda que se considere ser o fundamento da nova exceção de pré-executividade distinto do da anterior, não deixa de ser fato pretérito à oposição da primeira exceção (falência da executada originária ocorrida em 1999), de modo que, por tal motivo, também não poderia ser invocada pelo excipiente-agravante.

7. O manejo da exceção de pré-executividade possibilita ao executado, sem a prestação de garantia, obter o pronunciamento do Juízo sobre a presença das condições da ação, o cumprimento dos pressupostos processuais, a liquidez do título executivo e até sobre a consumação, ou não, da prescrição.

8. Entretanto, toda a matéria de defesa cabível de ser apreciada pela via da exceção de pré-executividade deve ser alegada num único incidente, sob pena de preclusão, bem como em consonância com o princípio da eventualidade/concentração (art. 333 do CPC/15).

9. A única exceção seria para controvérsia superveniente à oposição da primeira objeção, o que não ocorre no presente caso, já que a decretação de falência da empresa remonta ao ano de 1999.

10. Aliás, a eventual aceitação do ajuizamento de mais de uma exceção de pré-executividade, para um mesmo processo executivo e para fato já existente ao tempo da primeira exceção, seria contrária, também, aos princípios da segurança jurídica, efetividade e celeridade processual, mormente porque se trata de medida extraordinária e que, repise-se, prescinde de garantia do Juízo. Precedentes.

11. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

12. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029074-91.2020.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: PAULO KAUFFMANN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HELDER CURY RICCIARDI - SP208840-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: INDUSTRIAS REUNIDAS DE PLASTICO LTDA, MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA

INTERESSADO: INDUSTRIAS REUNIDAS DE PLASTICO LTDA, MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por PAULO KAUFFMANN, contra decisão monocrática por mim proferida (ID 353095185), que negou provimento a seu agravo de instrumento.

Em razões recursais (ID 358481963), o agravante pugna pela reforma do decisum, sob o fundamento da impossibilidade de reconhecimento de preclusão quanto à matéria de ordem pública, sendo possível, ainda, opor mais de uma exceção de pré-executividade nos mesmos autos executivos, mesmo porque na presente hipótese tratam-se de objeções com conteúdo diverso. No mais, requer seja afastado o redirecionamento de execução fiscal em seu desfavor por causa de falência da executada originária.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões (ID 360803804).

É o suficiente relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra, segue transcrita na íntegra:

“(...) Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte.

De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que "A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)", in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 16a edição, p. 1.342/1.343.

No caso em tela, verifica-se que a questão relativa à legitimidade do agravante já fora decidida de forma definitiva em agravo de instrumento prévio, senão vejamos:

Cuida a demanda subjacente de execução fiscal, proposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face de INDUSTRIAS REUNIDAS DE PLASTICO LTDA, visando a cobrança de crédito inscrito em CDA, na qual constava como corresponsáveis JACOB TABACOW e PAULO KAUFFMANN, ora agravante (ID 26553461, p. 07-11 e 40-42, dos autos originários).

Oposta exceção de pré-executividade pelo último visando à exclusão de seu nome da CDA e o reconhecimento de prescrição, em 07.12.2010, o Juízo a quo, em sede de sentença, a acolheu, extinguindo o processo executivo (ID 26553461, p. 198-207, e 261-268)

Interposto recurso de apelação pela Fazenda Pública, verifica-se que a esse foi dado provimento para afastar a prescrição reconhecida pela sentença e, prosseguindo no exame dos demais fundamentos da exceção de pré-executividade, na forma do art. 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, “decretou a legitimidade passiva de PAULO KAUFFMANN” (ID 111216268, p. 271-284 e 292-303, e ID 26553462, p. 01-06 dos autos originários).

A decisão definitiva reconhecendo a legitimidade deste transitou em julgado em 11.06.2014 (111216265, p. 185, dos autos originários)

Portanto, o questionamento que agora se levanta - impossibilidade de inclusão do agravante PAULO KAUFFMANN como executado no feito subjacente - encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que já determinada por decisão por ele irrecorrida.

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PETO SETOR ESPECIALIZADO DE CÁLCULOS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE NO PRAZO ESTIPULADO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.

1. O credor/agravante, ao tempo e modo e instado para tanto, não se insurgiu contra os cálculos apresentados pelo Setor Especializado de Cálculos Judiciais, os quais cotejaram os valores inicialmente apresentado no cumprimento de sentença, as manifestações dos devedores e o título executivo judicial.

2. A ausência de manifestação oportuna inviabiliza, em momento posterior, a rediscussão da matéria. Precedentes.

3. Agravo de instrumento não provido”.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025129-62.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 28/04/2023, DJEN DATA: 04/05/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CÁLCULO DA CONTADORIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. A agravante foi intimada regularmente, à época, para manifestar-se quanto à conta apresentada pela Contadoria Judicial, protocolando, em dezembro/2005, petição em que informa a concordância com os cálculos apresentados, razão pela qual, foi homologada a conta para que produzisse os efeitos legais.

2. Não obstante, veio a ré aos autos, em outubro/2007, alegando equívoco e manifestando-se contrariamente àqueles cálculos, ao argumento de que foram computados juros de mora indevidamente no período de novembro/2000 a junho/2001, assim também quanto a incidência dos honorários advocatícios sobre tais juros.

3. Tendo em vista que a parte exerceu validamente a faculdade processual que lhe foi assegurada, não se justifica acolher nova manifestação, diante do fenômeno da preclusão consumativa.

4. Prejudicada a alegação de incorreção na conta pela aplicação indevida dos juros de mora.

5. Agravo de instrumento improvido”.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 342434 - 0028105-84.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 12/03/2009, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2009 PÁGINA: 133)

Ademais, ainda que se considere ser o fundamento da nova exceção de pré-executividade distinto do da anterior, não deixa de ser fato pretérito à oposição da primeira exceção (falência da executada originária ocorrida em 1999), de modo que, por tal motivo, também não poderia ser invocada pelo excipiente-agravante.

Explico:

O manejo da exceção de pré-executividade possibilita ao executado, sem a prestação de garantia, obter o pronunciamento do Juízo sobre a presença das condições da ação, o cumprimento dos pressupostos processuais, a liquidez do título executivo e até sobre a consumação, ou não, da prescrição.

Entretanto, toda a matéria de defesa cabível de ser apreciada pela via da exceção de pré-executividade deve ser alegada num único incidente, sob pena de preclusão, bem como em consonância com o princípio da eventualidade/concentração (art. 333 do CPC/15).

A única exceção seria para controvérsia superveniente à oposição da primeira objeção, o que não ocorre no presente caso, já que a decretação de falência da empresa remonta ao ano de 1999.

Aliás, a eventual aceitação do ajuizamento de mais de uma exceção de pré-executividade, para um mesmo processo executivo e para fato já existente ao tempo da primeira exceção, seria contrária, também, aos princípios da segurança jurídica, efetividade e celeridade processual, mormente porque se trata de medida extraordinária e que, repise-se, prescinde de garantia do Juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONSECUTIVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. PIS/COFINS EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Toda matéria de defesa passível de alegação na via da exceção de pré-executividade deve ser suscitada de uma só vez, sob pena de preclusão consumativa, vale dizer, é vedado à parte apresentar nova objeção, ainda que com base em novos argumentos, quando estes já poderiam ter sido aventados no primeiro incidente processual. Precedentes.

2. Tendo a agravante apresentado exceção de pré-executividade, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que reconhecesse a nulidade do débito exequendo pela ocorrência da prescrição, não poderia posteriormente ter aviado nova exceção pleiteando mais uma vez a nulidade do título exequendo, ainda que com base em outros fundamentos, que já poderiam ter sido suscitados no primeiro incidente.

3. Correta a decisão que não conheceu da questão de fundo da segunda exceção de pré-executividade, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa.

4. Para a utilização dessa via processual é necessário que o direito do devedor seja aferível de plano, mediante exame das provas produzidas desde logo.

5. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393/STJ).

6. No caso vertente, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual alegou a nulidade do título executivo tendo em vista a inconstitucional inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como do PIS/COFINS em suas próprias bases de cálculo, valores que estariam sendo cobrados no bojo da execução fiscal em questão.

7. Contudo, malgrado a existência de tese jurídica favorável aos contribuintes, em se tratando de execução fiscal, é imprescindível que o executado ao arguir a nulidade do título executivo que pretende ver reconhecida, traga, de plano, comprovação suficiente, de forma a possibilitar sua análise, inexistindo oportunidade para dilação probatória, o que não ocorreu no caso concreto, evidenciando a inadequação da exceção de pré-executividade.

8. Agravo de instrumento desprovido”.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011572-37.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/08/2023, Intimação via sistema DATA: 09/08/2023) (g. n.).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO DE SUCESSIVAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Embora o presente instrumento não tenha sido instruído com as cópias do auto de penhora do imóvel, nem com as da primeira exceção de pré-executividade oposta, pode-se concluir que a penhora não é fato novo, ocorrido após o julgamento da primeira exceção.

2. A matéria de defesa que não tenha sido oportunamente arguida submete-se aos efeitos da preclusão, não se podendo admitir a sucessiva oposição de defesas, prática esta que consiste em manobra com evidente intuito protelatório.

3. Agravo de instrumento não provido”.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017084-74.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 27/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/04/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (...)” (g. n.).

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo executado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ART. 507, CPC. OPOSIÇÃO DE SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

3. No caso em tela, verifica-se que a questão relativa à legitimidade do agravante já fora decidida de forma definitiva em agravo de instrumento prévio.

4. Cuida a demanda subjacente de execução fiscal, proposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face de INDUSTRIAS REUNIDAS DE PLASTICO LTDA, visando a cobrança de crédito inscrito em CDA, na qual constava como corresponsáveis JACOB TABACOW e PAULO KAUFFMANN, ora agravante. Oposta exceção de pré-executividade pelo último visando à exclusão de seu nome da CDA e o reconhecimento de prescrição, em 07.12.2010, o Juízo a quo, em sede de sentença, a acolheu, extinguindo o processo executivo. Interposto recurso de apelação pela Fazenda Pública, verifica-se que a esse foi dado provimento para afastar a prescrição reconhecida pela sentença e, prosseguindo no exame dos demais fundamentos da exceção de pré-executividade, na forma do art. 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, “decretou a legitimidade passiva de PAULO KAUFFMANN”. A decisão definitiva reconhecendo a legitimidade deste transitou em julgado em 11.06.2014.

5. Portanto, o questionamento que agora se levanta - impossibilidade de inclusão do agravante PAULO KAUFFMANN como executado no feito subjacente - encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que já determinada por decisão por ele irrecorrida. Precedentes.

6. Ademais, ainda que se considere ser o fundamento da nova exceção de pré-executividade distinto do da anterior, não deixa de ser fato pretérito à oposição da primeira exceção (falência da executada originária ocorrida em 1999), de modo que, por tal motivo, também não poderia ser invocada pelo excipiente-agravante.

7. O manejo da exceção de pré-executividade possibilita ao executado, sem a prestação de garantia, obter o pronunciamento do Juízo sobre a presença das condições da ação, o cumprimento dos pressupostos processuais, a liquidez do título executivo e até sobre a consumação, ou não, da prescrição.

8. Entretanto, toda a matéria de defesa cabível de ser apreciada pela via da exceção de pré-executividade deve ser alegada num único incidente, sob pena de preclusão, bem como em consonância com o princípio da eventualidade/concentração (art. 333 do CPC/15).

9. A única exceção seria para controvérsia superveniente à oposição da primeira objeção, o que não ocorre no presente caso, já que a decretação de falência da empresa remonta ao ano de 1999.

10. Aliás, a eventual aceitação do ajuizamento de mais de uma exceção de pré-executividade, para um mesmo processo executivo e para fato já existente ao tempo da primeira exceção, seria contrária, também, aos princípios da segurança jurídica, efetividade e celeridade processual, mormente porque se trata de medida extraordinária e que, repise-se, prescinde de garantia do Juízo. Precedentes.

11. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

12. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Impedida a Des. Fed. Adriana Pileggi. Presidiu a sessão o Des. Fed. Nery Junior, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão